Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUE EM TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO. MOEDA NÃO LIBERADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de repetição de indébito e a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 1.300,00 e lhe pagar a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 18/09/2023, realizou tentativa de saque em caixa eletrônico no valor de R$ 1.300,00, contudo o dinheiro não foi liberado, apesar de que a máquina fez barulho de liberação de moeda. Informou que entrou em contato com o banco réu e, após 10 dias, lhe foi informado que houve erro e que seria realizado o estorno do valor após 5 dias, o que não ocorreu. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59010003 e 59010004). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59010014).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que o saque se refere a programa do Governo do Distrito Federal, não se tratando de saque em conta corrente. Discorre que os transtornos suportados pela autora não superam os aborrecimentos da vida cotidiana. Argumenta que não adotou conduta ilícita e que o valor da indenização por danos morais não condiz com os supostos danos sofridos, não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se encontra em descompasso com a jurisprudência. Defende que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo, a declaração de exigibilidade do débito, o reconhecimento da inexistência de dano moral ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Por ocasião da inicial, a recorrida/requerente pugnou pela condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 1.300,00 e lhe pagar a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais, inexistindo qualquer pretensão de declaração de inexigibilidade de débito. Logo, o pleito do recorrente nesse sentido configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Não conhecido o recurso no que tange ao pedido formulado.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, o próprio recorrente, no dia 21/09/2023, afirmou que houve falha na tentativa de saque e que o estorno do valor seria realizado em 5 dias úteis, conforme e-mail de ID 59009970. A tentativa de saque ocorreu em 18/09/2023 (ID 59009971, p.4) e o estorno da quantia somente foi creditado na conta da autora em 25/10/2023, ou seja, após expirado o prazo assinalado pelo banco. A demora excessiva do recorrente em creditar o valor na conta da autora caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo o banco recorrente reparar os alegados danos suportados pela autora.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade da autora, a qual restou privada de seus recursos financeiros por tempo excessivo, impactando na quitação de seus compromissos, sobretudo tratando-se de recebimento de benefício social o qual é destinado à susbsistência básica dos beneficiários. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela recorrida.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação doquantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do arbitramento.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para minorar valor da condenação da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.